Tribunal: TJES
Processo: 0023411-16.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Penhora / Depósito/ Avaliação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023411-16.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

APELADO: CAMPO VERDE SHOPPING RURAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Biolchim do Brasil Importação e Comércio Ltda. contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por Campo Verde Shopping Rural Ltda., Symon Magno Assis Barbosa e Assergro Assessoria Creditícia Ltda. ME, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por perda superveniente do objeto. A sentença também condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A Apelante sustenta, em síntese, nulidade da decisão que excluiu os Apelados da execução, existência de vícios processuais, aplicação incorreta do princípio da causalidade e desproporcionalidade dos honorários, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que, de ofício, excluiu os Apelados do polo passivo da execução; (ii) estabelecer se há vícios processuais capazes de invalidar a sentença; (iii) determinar se é correta a aplicação do princípio da causalidade para imputar à Apelante os ônus da sucumbência; e (iv) verificar se é desproporcional o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão de ofício dos Apelados da execução não configura nulidade, pois a legitimidade das partes é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo pelo juízo, nos termos do CPC, sem violação aos princípios do contraditório ou da adstrição.

4. As alegadas nulidades relativas, como ausência de recolhimento de custas ou saneamento do feito, não foram oportunamente arguidas e tampouco demonstrado prejuízo concreto, estando, portanto, preclusas.

5. O princípio da causalidade impõe ao litigante que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelos ônus da sucumbência. No caso, a inclusão indevida dos Apelados na execução levou à oposição dos embargos, depois extintos por perda de objeto, decorrente da ilegitimidade passiva reconhecida judicialmente.

6. A fixação dos honorários no patamar mínimo legal (10% sobre o valor da causa) está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, especialmente diante do valor elevado da causa e da atuação diligente dos patronos. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, veda a apreciação equitativa quando os valores envolvidos são expressivos.

7. A manutenção do percentual fixado não configura desproporcionalidade e atende aos parâmetros legais, sendo inclusive confirmada em outros julgados envolvendo a mesma execução originária.

8. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 11% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo pode reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A parte que deu causa à instauração indevida do processo deve arcar com os ônus da sucumbência, mesmo na hipótese de extinção sem resolução de mérito por perda do objeto.

3. É válida a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal quando o valor da causa é elevado, vedada a apreciação equitativa, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076.

4. A ausência de arguição oportuna de nulidades relativas e a falta de demonstração de prejuízo concreto inviabilizam seu acolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; art. 485, IV; art. 140, parágrafo único; arts. 231, II, e 915.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2048366/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 27.06.2023 (Tema 1.076).

TJ-RS, Apelação Cível nº 5000758-14.2016.8.21.0052, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 26.06.2024.

TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.181481-3/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 11.07.2024.

TJ-GO, Apelação Cível nº 5103503-06.2019.8.09.0051, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, j. 15.03.2024.

TJ-BA, Apelação Cível nº 0300274-59.2015.8.05.0256, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
em face da r. sentença (ID 14115506) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
CAMPO VERDE SHOPPING RURAL LTDA, SYMON MAGNO ASSIS BARBOSA
e
ASSERGRO ASSESSORIA CREDITICIA LTDA ME
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por perda superveniente do objeto.

Na origem, os Apelados opuseram os referidos embargos, sustentando, em suma, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Execução nº 0013085-65.2012.8.08.0024, ao argumento de que não integra o suposto grupo econômico devedor e jamais firmou o título executivo que embasa a cobrança.

A r. sentença vergastada acolheu a tese de perda de objeto, uma vez que, em decisão proferida nos autos da execução principal, os Apelados foram excluídos do polo passivo. Com base no princípio da causalidade, condenou a Apelante (Biolchim) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 14115512), aduzindo, em síntese: a) a nulidade da decisão que a excluiu da execução, por ter sido proferida de ofício; b) a existência de irregularidades processuais, como a ausência de recolhimento de custas pela Apelada e a falta de saneamento do feito; c) a aplicação equivocada do princípio da causalidade, pois a inclusão da Apelada se deu com base em fortes indícios de fraude e formação de grupo econômico; e d) a desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios. Pugna, assim, pela reforma da sentença para afastar sua condenação ou, subsidiariamente, reduzir a verba honorária.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Data maxima venia
, a r. sentença não merece reparos. Os argumentos trazidos pela Apelante não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos que levaram à sua condenação sucumbencial.

Inicialmente, a Apelante sustenta a nulidade da decisão que excluiu a Apelada da execução por ter sido proferida
ex officio
. A tese não prospera.

A legitimidade das partes (
legitimidade ad causam
) é uma das condições da ação,
constituindo matéria de ordem pública
. Como tal, pode e deve ser analisada pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da adstrição. Portanto, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao analisar a pertinência da Apelada no polo passivo da execução.

Quanto às demais irregularidades apontadas — ausência de recolhimento de custas e de saneamento do feito —, estas também não se sustentam. Tais vícios, se existentes, configurariam nulidades relativas, que demandam a demonstração de prejuízo concreto e alegação em momento oportuno, sob pena de preclusão. A Apelante participou ativamente do processo por anos sem jamais suscitar tais questões, o que evidencia tanto a ausência de prejuízo efetivo quanto a sua concordância tácita com o trâmite processual.

Ultrapassadas tais questões referente a suposta nulidade da decisão, passo à análise do mérito recursal.

O cerne do recurso reside na correta aplicação do princípio da causalidade. Segundo este princípio, aquele que deu causa à instauração de uma demanda judicial, ainda que esta venha a ser extinta sem resolução de mérito, deve arcar com os ônus da sucumbência.

No caso dos autos, foi a Apelante (Biolchim) quem, ao ajuizar a execução, incluiu os Apelados,
CAMPO VERDE SHOPPING RURAL LTDA, SYMON MAGNO ASSIS BARBOSA
e
ASSERGRO ASSESSORIA CREDITICIA LTDA ME
, no polo passivo. Este ato forçou os Apelados a contratar patronos e ajuizar os presentes Embargos à Execução para se defender de uma cobrança que, ao final, foi reconhecida como indevida por decisão judicial que excluiu seus nomes da lide.

A perda do objeto dos embargos foi uma consequência direta do reconhecimento de que os Embargantes/Apelados não deveriam figurar como executada. Logo, quem deu causa à existência dos embargos foi a própria Apelante, ao mover a execução contra parte ilegítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REQUERIDA A DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, RESTOU PREJUDICADO O EXAME DOS EMBARGOS OFERECIDOS.
UMA VEZ QUE A LIDE FOI EXTINTA POR PERDA DO OBJETO, DE ACORDO COM A INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 10, DO CPC, OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER PAGOS POR QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO
.PRECEDENTES.APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50007581420168210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 26-06-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50007581420168210052 OUTRA, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 26/06/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Se os embargos do devedor foram extintos por perda do objeto, em razão de extinção do pleito executivo, é responsabilidade do embargado arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência.

(TJ-MG - Apelação Cível: 16450182020108130024 1.0000 .24.181481-3/001, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 11/07/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2024)

A sentença, portanto, aplicou o princípio da causalidade de forma irretocável.

Por fim, a Apelante se insurge contra o percentual de 10% fixado a título de honorários, alegando
desproporcionalidade
.

Novamente, sem razão.

O Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A decisão de primeiro grau fixou a verba no
patamar mínimo legal
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), consolidou o entendimento de que,
não sendo o valor da causa irrisório, é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa, devendo o julgador ater-se aos limites percentuais previstos em lei
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO. 1 . Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial. Foi restabelecida, neste ponto, a sentença que fixou os honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 3º, do CPC, adequando o julgado ao Tema 1.076/STJ . 2. Assim,
no julgamento do
Tema 1.076/STJ
(Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados)
ficou estabelecido que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 3 . Afirmou-se que "o julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC". Ademais, a suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei . 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2048366 SP 2023/0016067-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios, especialmente nos casos de perda superveniente do objeto:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO
. TEMPESTIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. BIS IN IDEM . NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA . 1.De acordo com os arts. 915 e 231, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, os embargos à execução serão opostos no prazo de 15 dias contados da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação for por oficial de justiça. 2 .A Execução e os Embargos à Execução são ações autônomas, mas guardam relação de prejudicialidade entre si. Diante da extinção da execução, por ilegitimidade da parte Executada, restou prejudicado o julgamento dos embargos à execução, em razão da perda de seu objeto. 3.Em que pese ter havido, inicialmente, interesse processual na demanda
, quem deu causa à extinção da execução e à perda de objeto nos Embargos à Execução foi o Exequente/Embargado/Apelante
. Em atenção ao princípio da causalidade, deverá ele arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos presentes embargos à execução, não havendo falar-se em bis in idem. 4.
É possível a cumulação de verbas honorárias, fixadas na execução e nos embargos à execução, sendo necessário, apenas, que o somatório dos valores obedeça ao limite percentual máximo,
previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil/15
, como ocorreu no caso
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA .

(TJ-GO - Apelação Cível: 5103503-06.2019.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2024)

ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL .
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE ENSEJOU A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. EXECUÇÃO FOI EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA . CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NOS EMBARGOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDO
S. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se dos autos de apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, extinguiu o feito por perda de objeto, sem condenação em honorários. O objeto do apelo é o pedido de condenação em honorários . 2. O processo de execução ajuizado pelo ora apelado/embargado, que deu ensejo aos presentes embargos à execução, foi extinto por abandono (inc. II e III, art. 485 do CPC), causando a perda de objeto dos embargos . 3. Consoante estabelece o § 10º, art. 85 do CPC, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 4 . Portanto, no presente caso, como o feito principal foi extinto por abandono do apelado (inc. III, art. 485 do CPC), causando a perda do objeto nos embargos, compete ao embargado o pagamento dos honorários. Precedentes do STJ . 5.
Desta feita, em observância ao princípio da causalidade, e no que tange aos honorários de sucumbência,
a fixação da verba dar-se-á com observância dos percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, no importe de 10% a 20%, com base de cálculo o valor atualizado da causa
,
e consignando tratar-se de embargos extintos, condeno o apelado ao pagamento de honorários, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA . Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0300274-59.2015.8.05 .0256, da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas, em que é apelante e apelado, respectivamente, 2R COMERCIO DE VEICULOS LTDA e ITAÚ UNIBANCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024 . PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA

(TJ-BA - Apelação: 03002745920158050256, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Considerando que o valor da causa é de R$ 3.131.162,70 e que o processo tramitou por quase uma década, exigindo atuação diligente dos patronos da Apelada para defender seus interesses contra uma cobrança milionária e indevida, a fixação no mínimo legal não só é correta, como também se mostra razoável e proporcional.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Impende destacar, por fim, que esta colenda
3ª Câmara Cível
já apreciou matéria idêntica, oriunda da mesma Execução Principal (nº 0013085-65.2012.8.08.0024), no julgamento da
Apelação Cível nº 0011826-30.2015.8.08.0024
.

Naquela ocasião, à unanimidade, sob minha relatoria, este Órgão Fracionário negou provimento ao recurso da mesma Apelante, mantendo a extinção dos embargos e a condenação sucumbencial tal como fixada na sentença ora recorrida. A reiteração do entendimento reforça a segurança jurídica e a isonomia no tratamento de situações fáticas espelhadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença guerreada em todos os seus termos.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar